Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600091-22.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
11/04/2022
Número: 0600091-22.2022.6.16.0000
Classe: CONSULTA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 24/02/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - Eleição Majoritária, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Consulta apresentada pelo pelo Desembargador Abraham Lincoln Calixto, em
que relata que o TJPR promove, sob sua coordenação, programa social denominado "Moradia
Legal", voltado à regularização fundiária de imóveis em posse de pessoas em situação de
vulnerabilidade, e dentre suas atribuições extrai-se a necessidade de participação em reuniões
com Prefeitos Municipais, "em cerimônias oficiais de entrega de títulos de propriedade, nas quais
comparecem, além do público em geral, eventualmente autoridades políticas Estaduais. Assim,
"Preocupado com as implicações do desempenho das referidas funções no período eleitoral que
em breve se iniciará", consulta "se há fator que impeça - durante o referido período" realizar as
mencionadas reuniões e cerimônias; ref. PAD Nº 4056/2022.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ABRAHAM LINCOLN CALIXTO (CONSULENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42938
436
10/04/2022 07:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.604

CONSULTA 0600091-22.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
CONSULENTE: ABRAHAM LINCOLN CALIXTO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

CONSULTA. ART. 30, VIII, DO CÓDIGO
ELEITORAL. ART. 87 DO REGIMENTO
INTERNO TRE/PR. QUESTIONAMENTO
ACERCA DA REALIZAÇÃO
DE PROGRAMA SOCIAL EM PERÍODO
ELEITORAL COM EVENTUAL
PARTICIPAÇÃO DE AUTORIDADES
PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE
RESPOSTA SEM A ANÁLISE DO CASO
CONCRETO. MATÉRIA PASSÍVEL DE
APRECIAÇÃO FUTURA PELO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL. NÃO
CONHECIMENTO.
1. Não se conhece de consulta cuja matéria
se refere diretamente a caso concreto, mais
precisamente à possibilidade de realização
de reuniões e cerimônias, no âmbito do
programa social “Moradia Legal”, com
eventual participação de prefeitos e
autoridades públicas estaduais, durante o
período eleitoral.
2. Consulta não conhecida, eis que ausente
o requisito da abstratividade do
questionamento formulado, face ao risco de
eventual antecipação do posicionamento
deste Tribunal Regional sobre caso
concreto passível de ser apreciado em
futuro julgamento.
Num. 42938436 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/04/2022 07:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041007330230700000041911560
Número do documento: 22041007330230700000041911560

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da Consulta, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/04/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se de Consulta formulada pelo Exmo. Sr. Desembargador do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, Abraham Lincoln Calixto, nos seguintes termos:
“O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná promove, sob minha coordenação, o programa
social denominado “Moradia Legal”, voltado à regularização fundiária de imóveis em posse de
pessoas em situação de vulnerabilidade.
Ocorre que entre as atribuições a mim confiadas encontra-se a necessária participação em
reuniões com Prefeitos Municipais, bem como, em cerimônia oficiais de entrega de títulos de
propriedade, nas quais comparecem, além do público em geral, eventualmente autoridades
políticas Estaduais.
Preocupado com as implicações do desempenho das referias funções no período eleitoral em
que em breve se iniciará, consulto Vossa Excelência se há fator que impeça – durante o referido
período – o Tribunal de Justiça deste Estado, sob minha representação, realizar as
mencionadas reuniões e cerimônias.”
Recebidos, então, por este relator, os autos foram encaminhados à Procuradoria
Regional Eleitoral, que emitiu o parecer de id. 42918616.
A Procuradoria se manifestou pelo não conhecimento da consulta, vez que entende
que se trata de fato determinado e concreto, isento de conteúdo abstrato.
É o relatório.

VOTO
Nos termos do art. 30, inciso VIII, do Código Eleitoral, compete, privativamente, aos
Tribunais Regionais “responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas, em
tese, por autoridade pública ou partido político”.
O Regimento Interno deste Tribunal, em seu art. 87, trata da matéria estabelecendo
que:
Art. 87. O Tribunal somente responderá às consultas formulas, em tese, sobre matéria eleitoral,
por autoridade pública, ou por órgão regional de partido político.
Num. 42938436 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/04/2022 07:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041007330230700000041911560
Número do documento: 22041007330230700000041911560

§ 1º Entende-se por autoridade pública, para os fins do caput, aquela que responda perante o
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por crime de responsabilidade e as autoridades
federais com jurisdição em todo o Estado ou região que o abranja.
Com efeito, da leitura do artigo 30 do Código Eleitoral, vê-se que somente serão
respondidas consultas formuladas sobre a legislação eleitoral em tese.
A presente consulta foi formulada pelo Exmo. Sr. Desembargador do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, Abraham Lincoln Calixto.
O questionamento foi formulado nos seguintes termos:
"Ocorre que entre as atribuições a mim confiadas encontra-se a necessária participação em
reuniões com Prefeitos Municipais, bem como, em cerimônia oficiais de entrega de títulos de
propriedade, nas quais comparecem, além do público em geral, eventualmente autoridades
políticas Estaduais.
Preocupado com as implicações do desempenho das referias funções no período eleitoral em
que em breve se iniciará, consulto Vossa Excelência se há fator que impeça – durante o referido
período – o Tribunal de Justiça deste Estado, sob minha representação, realizar as
mencionadas reuniões e cerimônias.”
In casu, conforme indicado no doc. id. 42906135, trata-se de situação concreta, de
um projeto já instalado e em pleno andamento, em que o consulente vê com preocupação
as eventuais implicações da sua continuidade, especialmente da realização de reuniões e
cerimônias, no período eleitoral.
É importante destacar que, por mais relevante que se afigure a questão veiculada
na consulta, qual seja, programa social que visa à regularização fundiária de imóveis em posse
de pessoas em vulnerabilidade, eventual resposta desta Corte teria reflexos diretos na seara em
análise, antecipando, indevidamente, o seu entendimento judicial sobre matéria específica a ser,
porventura, debatida em sede de ação eleitoral.
Dessa feita, entendo que é inegável o casuísmo da consulta, já que o consulente
busca autorização da Justiça Eleitoral para realização de reuniões e cerimônias, no âmbito do
programa social “Moradia Legal”, com possível participação de prefeitos e autoridades públicas
estaduais, durante o período eleitoral.
Nesse sentido, impende colacionar a jurisprudência pátria sobre o tema:
CONSULTA – ART.30, VIII, DO CÓDIGO ELEITORAL – ART.87 DO REGIMENTO INTERNO
TRE-PR. QUESTIONAMENTO ACERCA DA SUCESSÃO NO CARGO DE PREFEITO. GRUPO
FAMILIAR E INELEGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONDER SEM A ANÁLISE DO
CASO CONCRETO - MATÉRIA PASSÍVEL DE APRECIAÇÃO FUTURA PELO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL – CONSULTA NÃO CONHECIDA.
1.O Deputado Estadual é considerado autoridade pública legitimada a formular consulta junto ao
TRE-PR, diante da interpretação conjunta dos artigos 30, VII, do Código Eleitoral, 101, VII,
alínea 'a', da Constituição do Estado do Paraná e do art.87, §1º, do Regimento Interno deste
Tribunal.
2. Não se conhece de consulta em que ausente o requisito da abstratividade do
questionamento formulado, buscando, na verdade, antecipar posicionamento deste
Num. 42938436 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/04/2022 07:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041007330230700000041911560
Número do documento: 22041007330230700000041911560

Tribunal Regional sobre caso concreto possível de ser apreciado em futuro julgamento.
3.Consulta não conhecida.
(Cta nº 0600032-05/PR. Rel. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Julgado dia 30/03/2020).
(Destaquei)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONSULTA RECEBIDOS COMO PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO. CONSULTA NÃO CONHECIDA POR VERSAR SOBRE CASO
CONCRETO. PEDIDO INDEFERIDO.
1. Embargos de declaração opostos em matéria administrativa devem ser recebidos como
pedido de reconsideração. Precedentes.
2. A consulta foi não conhecida ao fundamento de que, por se tratar de questão
específica atinente ao registro de candidatura, a manifestação do TSE poderia versar
sobre caso concreto.
3. A importância do objeto da consulta não impõe a atuação do TSE, sobretudo quando
ausentes os requisitos legais para seu conhecimento.
4. Embargos de declaração recebidos como pedido de reconsideração e indeferido.
(ED em CTA nº 0600234-94. Rel. Min. OG FERNANDES, DJE de 18/08/2018). (Destaquei).
CONSULTA. REQUISITOS. LEGITIMIDADE. AUTORIDADE. SENADOR. PARECER AGU.
EXAME LEGALIDADE. JUSTIÇA ELEITORAL. INCOMPETÊNCIA. CONDUTA VEDADA. CASO
CONCRETO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 23, XII, do Código Eleitoral, compete ao Tribunal Superior Eleitoral
responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade
com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político.
2. Não compete a este Tribunal manifestar-se sobre o acerto ou desacerto de ato normativo
expedido pela Advocacia-Geral da União.
3. Nos termos da manifestação da unidade consultiva, "tratando-se de condutas vedadas,
eventual resposta pressupõe, em vez da fixação de parâmetros interpretativos de uma norma, a
valoração, em plano hipotético, de atos a serem praticados por agentes públicos durante as
campanhas eleitorais e da sua aptidão para afetar o equilíbrio da disputa".
4. No caso, a consulta pode resultar em manifestação sobre o caso concreto, o que é
vedado pela jurisprudência mansa e pacífica do Tribunal Superior Eleitoral.
5. Consulta não conhecida.
(CTA nº 0603708-10. Rel. Min. TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO, DJE de 08/11/2017).
(Destaquei)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se em igual sentido (id. 42918616),
nos seguintes termos:
Voltando-se para o objeto da consulta, entende-se que se trata de fato determinado e concreto,
isento de conteúdo abstrato, o que impede o seu conhecimento.
Dessa forma, ausente o requisito da abstratividade no questionamento formulado, a
presente consulta não comporta conhecimento.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, acolhendo parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no
sentido de que esta Corte não conheça da presente Consulta, nos termos do RITRE/PR.
Num. 42938436 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/04/2022 07:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041007330230700000041911560
Número do documento: 22041007330230700000041911560

É como voto.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
CONSULTA (11551) Nº 0600091-22.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - CONSULENTE: ABRAHAM LINCOLN CALIXTO
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da Consulta, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 04.04.2022.
Num. 42938436 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/04/2022 07:33:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041007330230700000041911560
Número do documento: 22041007330230700000041911560